Tribunal: STJ
Processo: 0831622-35.2021.8.20.5001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2200333 - RN (2025/0069172-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
ADVOGADOS
: LUIS FELIPE MALAQUIAS DOS SANTOS CAMPANA - RJ160143
JOÃO CARLOS RIBEIRO AREOSA - RJ152026
VITÓRIA RODRIGUES GABA - SP479671
JOÃO CARLOS RIBEIRO AREOSA - RN021771A
THIAGO SILVA DE CASTRO TOSTES - SP456244
EMBARGADO
: MARIA MADALENA DANTAS DE LIMA
ADVOGADOS
: THIAGO MARQUES CALAZANS DUARTE - RN008204
RODOLPHO BARROS MARTINS DESÁ - RN008331
DIOGO MARQUES MARANHÃO - RN007046
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE
OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Ação revisional de contrato c/c exibição de documentos.
2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de
declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA51400147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/10/2025 14:23:12
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 2e160e36-6559-4266-99f1-20cad82a52d0

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2200333 - RN (2025/0069172-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
ADVOGADOS
: LUIS FELIPE MALAQUIAS DOS SANTOS CAMPANA - RJ160143
JOÃO CARLOS RIBEIRO AREOSA - RJ152026
VITÓRIA RODRIGUES GABA - SP479671
JOÃO CARLOS RIBEIRO AREOSA - RN021771A
THIAGO SILVA DE CASTRO TOSTES - SP456244
EMBARGADO
: MARIA MADALENA DANTAS DE LIMA
ADVOGADOS
: THIAGO MARQUES CALAZANS DUARTE - RN008204
RODOLPHO BARROS MARTINS DESÁ - RN008331
DIOGO MARQUES MARANHÃO - RN007046
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE
OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Ação revisional de contrato c/c exibição de documentos.
2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de
declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examinam-se embargos de declaração opostos por UP BRASIL
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA., contra acórdão que negou provimento ao
agravo interno que interpusera, assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DA CADEIA DE
PROCURAÇÃO E SUBSTABELECIMENTO OUTORGADOS AO SUBSCRITOR DO
RECURSO ESPECIAL. PARTE INTIMADA PARA REGULARIZAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO
NO PRAZO ESTIPULADO. SÚMULA N. 115/STJ.
1. Ação revisional de contrato c/c exibição de documentos.
2. "Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado
sem procuração nos autos" (Súmula n. 115/STJ).
Documento eletrônico VDA50328128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 08/09/2025 20:42:58
Código de Controle do Documento: d914856f-2f9a-41df-8e5a-a1c8f2361bfe

3. Tendo sido oportunizada à parte recorrente a juntada da cadeia
completa de substabelecimento/mandato e não tendo sido cumprida a exigência no
prazo determinado, inviável o conhecimento do recurso.
4. Agravo interno não provido (e-STJ fl. 575).

Nas razões dos presentes embargos de declaração, a embargante pugna
pela suspensão dos presentes autos até o julgamento do AREsp 2.506.209/SP,
tendo em vista a afetação da questão relativa à análise da possibilidade de juntada
de procuração com data posterior à data da interposição do recurso para fins de
se ter por regularizada a representação processual da parte.
É o relatório.

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Nos termos do art. 1.022 do CPC, somente é cabível o recurso de
embargos de declaração nas hipóteses em que haja, no julgado impugnado,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Na hipótese, não ocorreu nenhum dos vícios mencionados.
Efetivamente, nenhuma obscuridade, contradição, omissão ou erro material
existem no corpo do acórdão que justifique a oposição deste recurso, que, como é
cediço, não se presta para o reexame da causa.
Isso porque, contrariamente ao que quer fazer crer a embargante, na
espécie não se trata de averiguar acerca da possibilidade de juntada de procuração
com data posterior à interposição do recurso, questão afetada por esta Corte
Superior e que aguarda julgamento pela Corte Especial.
Na verdade, no caso concreto, a parte foi intimada para regularizar a sua
respresentação processual (e-STJ fl. 520), a fim de juntar a procuração e/ou cadeia
de substabelecimento conferindo poderes à subscritora do recurso especial - Dra.
Maria Emília Gonçalves de Rueda -, mas apresentou procuração conferindo
, como esclarecido pela decisão
poderes a advogados diversos (e-STJ fls. 538-540)
da Presidência deste STJ de fls. 546-547 (e-STJ).
Via de consequência, na presente hipótese, foi reconhecido o não
atendimento à determinação de regularização da representação processual e a
impossibilidade de nova oportunidade para a correção do vício processual (e-STJ fl.
577).
Destarte, dissociado o pleito de qualquer um dos pressupostos de
oposição dos embargos de declaração, desautorizada está a pretensão declinada,
impondo-se, então, a sua rejeição.
Documento eletrônico VDA50328128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 08/09/2025 20:42:58
Código de Controle do Documento: d914856f-2f9a-41df-8e5a-a1c8f2361bfe

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA50328128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 08/09/2025 20:42:58
Código de Controle do Documento: d914856f-2f9a-41df-8e5a-a1c8f2361bfe

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.200.333 / RN
Número Registro: 2025/0069172-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08316223520218205001 8316223520218205001
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
ADVOGADOS
: LUIS FELIPE MALAQUIAS DOS SANTOS CAMPANA - RJ160143
JOÃO CARLOS RIBEIRO AREOSA - RJ152026
VITÓRIA RODRIGUES GABA - SP479671
JOÃO CARLOS RIBEIRO AREOSA - RN021771A
THIAGO SILVA DE CASTRO TOSTES - SP456244
RECORRIDO
: MARIA MADALENA DANTAS DE LIMA
ADVOGADOS
: THIAGO MARQUES CALAZANS DUARTE - RN008204
RODOLPHO BARROS MARTINS DESÁ - RN008331
DIOGO MARQUES MARANHÃO - RN007046
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - JUROS DE MORA -
LEGAIS / CONTRATUAIS - CAPITALIZAÇÃO / ANATOCISMO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
Documento eletrônico VDA51385047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:59:28
Código de Controle do Documento: 9add98b2-beb7-4d43-b18f-1dec544808e1

ADVOGADOS
: LUIS FELIPE MALAQUIAS DOS SANTOS CAMPANA - RJ160143
JOÃO CARLOS RIBEIRO AREOSA - RJ152026
VITÓRIA RODRIGUES GABA - SP479671
JOÃO CARLOS RIBEIRO AREOSA - RN021771A
THIAGO SILVA DE CASTRO TOSTES - SP456244
EMBARGADO : MARIA MADALENA DANTAS DE LIMA
ADVOGADOS
: THIAGO MARQUES CALAZANS DUARTE - RN008204
RODOLPHO BARROS MARTINS DESÁ - RN008331
DIOGO MARQUES MARANHÃO - RN007046
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51385047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:59:28
Código de Controle do Documento: 9add98b2-beb7-4d43-b18f-1dec544808e1